Tribunal: TJDFT
Processo: 0711023-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:
HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO, DESOBEDIÊNCIA, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E TRAFEGAR COM VELOCIDADE INCOMPATÍVEL COM A SEGURANÇA, EM LOCAL DE GRANDE MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAS, GERANDO PERIGO DE DANO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVOLADA EM PREVENTIVA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA. CONDENAÇÃO DEFINITIVA ANTERIOR. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
1. Cabível a prisão preventiva, pois se tratam de crimes cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal).
2. Presentes os pressupostos da prisão, porquanto evidenciados à saciedade os indícios da autoria e a certeza da materialidade dos crimes imputados ao paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta.
3. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, acusado da autoria dos delitos de receptação, desobediência, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e trafegar com velocidade incompatível com a segurança, em local de grande movimentação de pessoas, gerando perigo de dano, para a garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva, uma vez que embora possua condenação com trânsito em julgado, voltou a se envolver em condutas delituosas graves, o que demonstra sua ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da prática de outros delitos, protegendo o meio social.
4. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.